Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701158-15.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante Disal Administradora de Consórcios Ltda para se manifestar sobre a petição de ID no 35731363, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 31 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator